Tribunal: TJES
Processo: 5001006-47.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001006-47.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GABRIEL HENRIQUE BORCHARDT
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001006-47.2024.8.08.0056.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES.

RECORRIDO:
GABRIEL HENRIQUE BORCHARDT.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. INDICAÇÃO TARDIA DE CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por GABRIEL HENRIQUE BORCHARDT em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, objetivando a transferência da pontuação decorrente do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº CO00031964 para terceiro (Sr. HÉRICLES ALLAN BORCHARDT), que supostamente conduzia o veículo no momento da infração, bem como o afastamento de impedimento à obtenção de CNH definitiva.

2.

Sobreveio sentença de procedência para determinar que o DETRAN-ES proceda à transferência do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº CO00031964 e seus consectários para HÉRICLES ALLAN BORCHARDT, bem como afastar o impedimento à obtenção de CNH definitiva.

3.

Irresignada, a Autarquia de trânsito interpôs recurso inominado, formulando pedido de reforma da sentença. Em suas razões recursais, sustenta a impossibilidade de indicação judicial do condutor após o prazo administrativo. Além disso, defende a constitucionalidade do art. 257, § 7º, do CTB e a inexistência de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como a necessidade de superação do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema. Por fim, argumenta que a ausência de provas robustas para demonstrar quem conduzia o veículo torna a mera declaração de terceiro insuficiente.

4.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

MÉRITO.

5.

Inicialmente,
colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto
:

[...]
Neste contexto, de acordo com os documentos que instruem a exordial,
vejo que o recorrente identificou a infração de trânsito referente aos fatos narrados neste feito, bem como forneceu o nome, endereço e o número da Carteira Nacional de Habilitação da pessoa que conduzia o veículo no momento da autuação da infração
.

Logo, a infração ocorrida e seus efeitos administrativos não podem ser atribuídos ao primeiro recorrente, o que, invariavelmente, repercutirá na transferência da pontuação. Deste modo, exclui-se a pontuação da infração consubstanciada no AIT nº “
CO00031964
” do prontuário da Parte Autora, declarando que a infração consubstanciada no sobredito AIT seja transferido para o condutor, Sr. HERICLES ALLAN BORCHARDT.
[...]
grifei

6.

Pois bem. Respeitado o posicionamento do(a) ilustre Magistrado(a) prolator(a) da sentença atacada, o recurso do recorrente comporta
provimento.

7.

A jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado que o prazo do artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, implica tão somente na preclusão administrativa, não impedindo o acesso ao Judiciário, o que está em perfeita consonância com a Constituição Federal, ante a inafastabilidade da jurisdição.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022
DO
CPC/2015
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"(Enunciado Administrativo n.
3
).
2
. Aplica-se o óbice da Súmula
284
do STF quando a alegação de ofensa ao art.
1.022
do
CPC/2015
se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3.
O decurso do prazo previsto no art.
257
,
§ 7º
, do
CTB
acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art.
5º
, inc.
XXXV
, da
Constituição da República
. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (STJ,
REsp 1774306/RS
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 09.05.2019, DJe 14.05.2019
)

grifei

8.

Contudo, considerar que a partir do entendimento no STJ, há uma singela substituição da autoridade processante e prorrogação indefinida do prazo para indicação de condutor, parece ser um desvio de compreensão do julgado, seu alcance e do próprio direito aplicável ao caso.

9.

Com efeito, a partir do decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, CTB, passa a incidir uma presunção legal de que o proprietário é o responsável pela infração. Essa presunção legal é reforçada pela presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo, que, no caso, contempla todos os atos praticados no bojo dos procedimentos para suspensão/cassação do direito de dirigir e da própria autuação.

10.

Frise-se que há uma extensa cadeia de atos administrativos, que se inicia pela autuação, expedição das notificações de autuação e aplicação de penalidade, abertura e julgamento de procedimentos administrativos, recursos etc. Destaca-se ainda, o interesse público, fundado em razões de segurança do trânsito, de natureza coletiva, que o verdadeiro responsável pela infração receba a penalidade prevista em lei.

11.

Nessa esteira, há que se compreender que se na fase administrativa a lei admite que a indicação do condutor é medida suficiente para que se promova a transferência da pontuação; na fase judicial, via secundária e excepcional, a simples indicação não basta para desconstituir todos os atos e presunções mencionados, sendo necessária comprovação suficiente e robusta, apta a convencer o julgador, com o máximo de elementos que possam influir no convencimento.

12.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o autor não apresentou provas irrefutáveis e absolutamente idôneas capazes de derrogar a imputação da autuação. A mera apresentação de declaração de terceiro, cujo vínculo de parentesco com o proprietário do automóvel é notório, ou declarações prestadas após o cometimento da infração, não são suficientes para tal fim, sob pena de banalização do instituto acima mencionado.

13.

Poderia a parte autora apresentar documentos para provar o local onde estava no momento de infração, declarações e depoimento de testemunhas idôneas ou outros elementos que demonstrassem que não era o autor, mas a pessoa do condutor indicado que conduzia o veículo. Entretanto, verifica-se do acervo probatório dos autos que não comprovou o autor, conforme lhe competia (art. 373, I, CPC), mediante prova segura e verossímil, a real condução do veículo por terceiro.

14.

Dessa forma, inexistindo provas capazes de desconstituir a presunção legal estabelecida no artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, a sentença conforta reforma.

15.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença objurgada, julgando improcedente o pedido inicial.

16.

Sem

custas e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95)
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)